Tribunal: TJMT
Processo: 1017213-81.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017213-81.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (APELANTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GRB SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 15.358.406/0001-18 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), VINICIUS PIAZZOLLA DE OLIVEIRA - CPF: 355.153.778-00 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), VAUDILENA BEZERRA DA SILVA - CPF: 066.318.384-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COMBINADO COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RENEGOCIAÇÃO DE FATURA - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO POR MEIO DE ATENDIMENTO ONLINE OU POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA BANCÁRIA - APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Aplica-se ao presente caso a denominada teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, pois a instituição bancária submeteu o autor a uma perda de tempo desnecessária, ante sua inércia em disponibilizar meio hábil para que o autor pudesse cumprir com o acordo formulado a fim de tornar-se adimplente de sua obrigação.

4. A demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação do débito, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, constitui falha na prestação de serviços a ensejar a sua responsabilização.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS IAGO SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento combinado com Compensação por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada” n.º
1017213-81.2021.8.11.0002
, proposta em desfavor
de
BANCO BRADESCO S.A.
e
GRB SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
, consoante inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, em relação à requerida GRB Serviços Financeiros LTDA; e, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo que houve a renegociação da dívida de R$ 415,54 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), que ensejou na inclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais); declarando extinta a obrigação do autor com relação à parte ré; ratificando a tutela concedida e concedendo a tutela incidental pleiteada, determinando que o réu retire e/ou abstenha de cobrar ou inserir no nome do autor nos cadastros de inadimplentes; autorizando o levantamento do valor deposito judicialmente; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária fixado em 15% (quinze por cento) do valor da atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos dos §§ 2.º e 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o autor e apelante defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, aduzindo que a situação por ele vivenciada é fato ensejador do dano, considerando a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Enfatiza que “
na hipótese vertente, a excessiva resistência do fornecedor, que, por tempo demasiado, esquivou-se no atendimento dos reclames recorrente, impondo a este, de forma abusiva, verdadeira via crucis para a reconhecimento do seu direito, suplanta o mero dissabor cotidiano, ensejando indenização, por danos morais
”.

Desse modo, pugna o autor pelo provimento do recurso de apelação interposto a fim de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária defende a inexistência de ato ilícito a configurar injusta recusa em receber o pagamento bem como que pretende o autor apenas enriquecer-se ilicitamente através do instituto do dano moral, requerendo seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação de Consignação em Pagamento combinado com Compensação por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada” n.º 1017213-81.2021.8.11.0002, consoante inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à requerida GRB Serviços Financeiros LTDA; e, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo que houve a renegociação da dívida de R$ 415,54 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), que ensejou na inclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais); declarando extinta a obrigação do autor com relação à parte ré; ratificando a tutela concedida e concedendo a tutela incidental pleiteada, determinando que o réu retire e/ou abstenha de cobrar ou inserir no nome do autor nos cadastros de inadimplentes; autorizando o levantamento do valor deposito judicialmente; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária fixado em 15% (quinze por cento) do valor da atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos dos §§ 2.º e 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que, devido à má situação financeira, deixou de efetuar o pagamento das faturas de cartão de crédito, motivo pelo qual a instituição bancária ré inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Cita que por volta de 2018 ou 2019, realizou uma negociação diretamente com a instituição bancária ré, contudo, mais uma vez não conseguiu honrar com todas as parcelas em decorrência das dificuldades financeiras.

Ainda, menciona que em 2021, a ré GRB Serviços Financeiros, empresa vinculada à instituição bancária, ofereceu-lhe uma renegociação da dívida referente ao cartão de crédito, que foi aceita pelo autor. Contudo, cita o autor que ao tentar efetuar o pagamento do boleto da renegociação no mesmo dia por meio de seu aplicativo bancário, recebia a mensagem de que o boleto não estava registrado.

Diversos foram os boletos e as tentativas de pagamento, restando todas frustradas, sendo informado que a impossibilidade de pagamento do boleto não registrado era de culpa exclusiva do banco.

Assim, considerando ilícita a conduta das rés, vez que colocou o consumidor em uma situação totalmente desnecessária, tendo que perder horas de sua vida para tentar solucionar o problema, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de depositar o valor em juízo, dando por quitada a dívida, bem como seja ressarcido pelos danos sofridos.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende a improcedência da ação, alegando a inexistência de ato ilícito e falha na prestação de serviço a configurar injusta recusa em receber o pagamento, não havendo que se falar em dever de indenizar eventual dano causado.

A ré GRB Serviços Financeiros, por sua vez, além de suscitar sua ilegitimidade passiva, alega que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito em desfavor desta bem como seu direito à indenização por danos morais.

Sentenciando o feito, reconheceu o Juízo
a quo
a ilegitimidade passiva da ré GRB Serviços Financeiros bem como acolheu o pedido consignatório, dando por quitada as obrigações do autor com relação ao cartão de crédito que ensejou a restrição em seu nome, em razão do acordo extrajudicial intermediado pela empresa contratada pela instituição bancária para a cobrança do débito; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, restou incontroversa a renegociação da dívida de cartão de crédito realizada pelo autor, intermediado pela empresa GRB Serviços Financeiros, contratada pela instituição bancária ré.

Ainda, conforme os documentos anexos, resta provado que o autor não conseguiu realizar o pagamento dos boletos a ele enviados, a fim de quitar a dívida atrás da renegociação realizada.

No que tange ao dano moral, vejo que tem-se que encontra-se devidamente caracterizado nos autos, sobretudo diante ausência de regularização da situação do consumidor com relação ao pagamento do boleto referente à renegociação das faturas inadimplidas do cartão de crédito pelo autor, sendo incontroverso que essa medida trouxe considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS -
TENTATIVAS FRUSTRADAS POR MEIO DE ATENDIMENTO ONLINE OU POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA BANCÁRIA
-
APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
-
DANO MORAL DEVIDO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se ao presente caso a denominada teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor
, pois o apelante submeteu a apelada a uma perda de tempo desnecessária, em detrimento de a questão ser resolvida administrativamente, que não o fez a contento. Assim,
a demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação do débito, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, constitui falha na prestação de serviços a ensejar a sua responsabilização
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos. (TJMT - N.U 1004989-11.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Diante do referido quadro apresentado, é inegável o desgaste vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais, ante a inércia da ré em disponibilizar meio hábil para que o autor pudesse cumprir com o acordo formulado a fim de tornar-se adimplente de sua obrigação.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, considerando que o autor teve atendido seus pedidos, tem-se que deste deve ser afastado os ônus sucumbenciais em relação à instituição bancária, que deve arcar com as despesas relativas às custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do autor.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023